Tribunal: TJBA
Processo: 0702817-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0702817-46.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: BENILSON GONZAGA DA PAIXAO Advogado(s): OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. VIOLÊNCIA POLICIAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO FINALÍSTICO. TEMA REPETITIVO 1.259 DO STJ. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração suprimida), em concurso material, a uma pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, cumulada ao pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa. A pena foi fixada com reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. O réu foi flagrado, após perseguição em via pública e área de matagal, na posse de 45 (quarenta e cinco) buchas de maconha e de uma pistola calibre 9mm, municiada e com a numeração suprimida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreram nulidades processuais por suposta violência policial e violação de domicílio; (ii) verificar a suficiência de provas para a condenação, notadamente com base no depoimento dos Policiais e (iii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da consunção (absorção do porte de arma pelo tráfico - art. 40, IV, da Lei de Drogas). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade por violência policial não prospera, pois o laudo de lesões corporais atestou ferimentos compatíveis com o uso moderado da força, estritamente necessário para conter a resistência do acusado à prisão, nos termos do art. 292 do CPP. 4. A suposta violação de domicílio não ocorreu, visto que o acervo probatório demonstra de forma cristalina que a abordagem e a prisão em flagrante se deram em via pública/matagal, após perseguição policial, não havendo ingresso arbitrário na residência do acusado. 5. A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas. A palavra dos Policiais Militares, colhida sob o crivo do contraditório e em harmonia com as circunstâncias da apreensão (drogas fracionadas e arma municiada), constitui meio de prova idôneo e suficiente para sustentar o decreto condenatório. 6. Inviável a aplicação do princípio da consunção. Conforme o Tema Repetitivo 1.259 do STJ, a incidência da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas exige a demonstração inequívoca do nexo finalístico (que a arma era utilizada especificamente para garantir ou facilitar o tráfico). Inexistindo tal prova no caso concreto, mantêm-se as condutas autônomas em concurso material (art. 69 do CP). 7. A dosimetria da pena não comporta reparos, tendo sido fixada de forma proporcional e razoável pelo Juízo de origem, com a escorreita aplicação do tráfico privilegiado e fixação adequada do regime inicial semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. O uso moderado da força para conter resistência à prisão, atestado por laudo pericial, não configura violência policial apta a gerar nulidade. 2. A palavra dos policiais é prova idônea para a condenação quando harmônica com os demais elementos dos autos. 3. É inaplicável o princípio da consunção entre o tráfico de drogas e o porte de arma de fogo quando ausente a demonstração inequívoca de nexo finalístico entre as condutas, configurando-se concurso material (Tema 1.259/STJ). Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §4º, e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV; CP, art. 69; CPP, art. 292. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.259 (REsp 2.034.483/MG e REsp 2.035.539/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22/11/2023). ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0702817-46.2021.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelante BENILSON GONZAGA DA PAIXÃO e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo acusado, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.